Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos já carreados possibilitam o julgamento da causa, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. No caso, a pretensão do autor de requerer a própria oitiva em audiência de instrução e julgamento revela por si só a inutilidade e impertinência desse elemento de convencimento.
2. Segundo a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos.
3. É presumível a culpa do condutor que abalroa a traseira do veículo que segue à frente. Tal presunção decorre da obrigação do motorista de manter o domínio do automóvel a todo tempo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, assim como de manter distância de segurança dos demais veículos (art. 28, do Código Brasileiro de Trânsito).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.